Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-12.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 CTB. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso no artigo 310 da Lei no 9.503/97 à pena de 06(seis) meses de detenção em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de dolo; (ii) inadequação da pena privativa da liberdade; e (iii) atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim descreveu os fatos (ID 78720664): “No dia 15 de março de 2025, por volta das 16h40min, em via pública, nas proximidades do Bar dos Rodoviários, Quadra 48, Vila São José, Brazlândia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, permitiu, confiou ou entregou a direção do veículo automotor Ford Fiesta, placa JIQ-9189/DF, cor preta, a PETERSON CORREIA DOS SANTOS BARRETO JUNIOR, pessoa não habilitada ou, ainda, a quem, por embriaguez, não estava em condições de conduzi-lo com segurança. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, uma equipe da Polícia Militar avistou o referido veículo Ford Fiesta, ziguezagueando em avenida comercial. Solicitada a parada do veículo, verificou-se que o condutor PETERSON, além de inabilitado, apresentava sinais de embriaguez. A direção do veículo foi entregue a PETERSON pelo denunciado LUIZ GUSTAVO, que se encontrava no banco do passageiro.”.
4. O delito descrito no art. 310, do CTB, consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".
5. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, a teor do que dispõe a Súmula 575 do STJ (Tema repetitivo 901/STJ).
6. No caso, a autoria e a materialidade foram demonstradas, segundo o Termo Circunstanciado no 030539-2025 (ID 78720608), os depoimentos dos agentes policiais e a confissão do réu.
7. As provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se consistentes e harmônicas, corroborando os elementos probatórios colhidos na fase extrajudicial.
8. Consta dos autos que o réu, de maneira consciente e voluntária, permitiu que pessoa não habilitada conduzisse o seu veículo automotor, afastando eventual alegação de inexistência de dolo na conduta do apelante, uma vez que o dolo genérico exigido pelo tipo está devidamente caracterizado (Acórdão 2034225, 0701870-37.2023.8.07.0010, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025).
9. O preceito secundário prevê a possibilidade de aplicação alternativa entre pena privativa de liberdade e multa, a critério do juiz. Na origem, o magistrado justificou o afastamento da multa isolada por considerar a pena privativa de liberdade mais eficaz, exercendo legitimamente sua discricionariedade para impor a sanção mais adequada (Acórdão 1768051, 0701225-80.2021.8.07.0010, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023).
10. A pena base, fixada no mínimo legal, foi tornada definitiva, porquanto inexistentes agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena. Embora reconhecendo a atenuante da confissão, acertadamente o juízo de origem deixou de aplicá-la, em face do estabelecimento da pena no mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do STJ. Dosimetria irreparável.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
___________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 310.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034225, 0701870-37.2023.8.07.0010, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025); TJDFT, Acórdão 1768051, 0701225-80.2021.8.07.0010, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.